Tribunal: TJSP
Processo: 2237458-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1.- Tutela provisória. Cancelamento do ônus hipotecário. Manutenção. Falta, por ora, de efetiva discussão sobre o pagamento do débito principal. Aplicação do enunciado pela Súmula no. 308 do C. STJ. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1.- Tutela provisória. Cancelamento do ônus hipotecário. Manutenção. Falta, por ora, de efetiva discussão sobre o pagamento do débito principal. Aplicação do enunciado pela Súmula no. 308 do C. STJ. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
2.- Fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da decisão no importe de R$ 1.000,00. Providência que emana do disposto no art. 537, do CPC, visando compelir o agravante ao cumprimento da obrigação. Quantia corretamente calibrada, cuja redução configuraria verdadeiro estímulo oficial ao descumprimento da decisão judicial. Precedente.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237458-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados RUBEM ALBINO FOCKINK e IARA
REGINA BINSFELD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237458-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2237458-38.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Rubem Albino Fockink e outro
Voto no 48.641
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1.- Tutela provisória. Cancelamento do ônus hipotecário.
Manutenção. Falta, por ora, de efetiva discussão sobre o
pagamento do débito principal. Aplicação do enunciado pela
Súmula no. 308 do C. STJ. Probabilidade do direito e perigo
de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
2.- Fixação de multa diária para a hipótese de
descumprimento da decisão no importe de R$ 1.000,00.
Providência que emana do disposto no art. 537, do CPC,
visando compelir o agravante ao cumprimento da obrigação.
Quantia corretamente calibrada, cuja redução configuraria
verdadeiro estímulo oficial ao descumprimento da decisão
judicial. Precedente.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 26, da lavra do MM. Juiz de Direito Sérgio
Fernandes, que em sede de ação declaratória cumulada com obrigação
de fazer concedeu “a tutela de evidência e determino que a instituição
financeira ré levante as hipotecas dos imóveis objeto da lide no prazo de
10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
25.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237458-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante, em síntese, destaca que não se procedeu com a
quitação do valor mínimo de desligamento, razão pela qual não se
mostra admissível a baixa do gravame hipotecário. Além isso, destaca a
inadmissibilidade da multa arbitrada judicialmente (fls. 01/17).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Cinge-se o mérito recursal a impugnar a decisão que
deferiu pedido de urgência consistente na determinação de baixa da
hipoteca que onera o imóvel constante adquirido pelos agravados.
A despeito das razões suscitadas, a pretensão recursal não
comporta acolhida, mantendo-se a r. decisão agravada tal qual proferida.
Com efeito.
Presumida, à vista dos documentos de fls. 46/47, a quitação
do preço do imóvel. Nesse caso, a unidade adquirida pelos compradores
está imune ao ônus hipotecário acima referido. É nessa linha, inclusive,
o enunciado pela Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça: “A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior
ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
No mesmo sentido decidiu esta Câmara: “Agravo De
Instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação
de fazer. I. Antecipação da tutela jurisdicional para determinar a
baixa na hipoteca que recaiu sobre o imóvel objeto de compromisso
de compra e venda. II. Manutenção. Comprovação imediata de
quitação do financiamento de maneira antecipada. Aplicação
Súmula no. 308 do C. STJ. III. Verossimilhança das alegações e risco
de dano irreparável configurados. Presença dos requisitos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237458-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
273 do Código de Processo Civil. IV. Fixação de multa diária para a
hipótese de descumprimento da decisão no importe de R$1.000,00.
Providência que emana do disposto no art. 461, par. 4o, do CPC,
visando compelir as agravantes ao cumprimento da obrigação.
Quantia corretamente calibrada, cujo afastamento ou redução
pretendida pelas agravantes configuraria verdadeiro estímulo
oficial ao descumprimento da decisão judicial. Precedente. Decisão
preservada. Negativa de seguimento ao agravo de instrumento, à
vista da sua manifesta improcedência” (Agravo de Instrumento no
2058703-65.2015.8.26.0000, desta Relatoria).
Nem se argumente, depois, que valor da multa diária no
importe de R$1.000,00 (um mil reais) desponta como desarrazoado. As
astreintes foram impostas em conformidade com o disposto no art. 537,
do CPC, descabendo, por ora, a redução do valor sob pena de incentivar
a inobservância do comando judicial. Como já decidiu esta Câmara:
“Astreintes. Arbitramento de multa para o caso de descumprimento
da medida judicial. Adequação, nos termos do art. 461, § 4o, do
CPC. Valor das astreintes (R$-10.000,00, por ato de
descumprimento). Preservação. Redução ou majoração descabidas.
Valor que serve como estímulo ao cumprimento da obrigação e evita
a violação ao princípio do enriquecimento sem causa” (Apelação
Cível n. 0212538-40.2011.8.26.0100, desta Relatoria).
Assim, ao reverso do sustentado pelo agravante, a multa
diária, no caso, não se exibe desmedida ou abusiva.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator